Tribunal: TJSP
Processo: 1500621-76.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de droga – Recurso defensivo – Preliminares rejeitadas. Descabe a anulação das provas pela alegada ilicitude da abordagem, pois o Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado nas hipóteses de prisão e quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo do delito, ou, ainda,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de droga – Recurso defensivo – Preliminares rejeitadas. Descabe a anulação das provas pela alegada ilicitude da abordagem, pois o Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado nas hipóteses de prisão e quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo do delito, ou, ainda, quando a medida for determinada na própria busca domiciliar - Tampouco há que se falar, no caso concreto, em absolvição em decorrência de violência policial, eis que dos vídeos das câmeras corporais dos agentes que efetuaram a prisão não se depreende a prática de violência excessiva – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto apto a embasar a condenação pelo artigo 33, da Lei no 11.343/06. Solução condenatória mantida – Dosimetria – Pena-base bem exasperada em razão de mau antecedente, culpabilidade e da quantidade e variedade de drogas, que evidenciam gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal – Mantença do regime prisional inicial fechado - Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza – RECURSO DESPROVIDO